Tribunal: STF
Processo: HC 231506
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 814.437/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas, em locais diversos, e em contexto de organização criminosa. Precedentes.



    III - O agravante, mesmo tendo constituído advogado nos autos e ciente da ação penal e da decretação de sua prisão preventiva continuou se recusando a fornecer sua localização, e está foragido, o que evidencia a necessidade da prisão preventiva, também em razão da garantia da aplicação da lei penal.



    IV - A arguição de suspeição do juízo, sequer foi analisada pelo Tribunal a quo, nos autos do habeas corpus originário, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.



    V - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita.



    Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias com base nos seguintes argumentos: 



    Conforme consta na decisão agravada, a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas, em locais diversos, e em contexto de organização criminosa, conforme consignado no acórdão objurgado:



    "Após, autorização para quebra de sigilos dos respectivos aparelhos celulares e continuidade das investigações, o paciente e demais investigados, segunda consta nos autos principais, foram posteriormente denunciados porque, segundo apurado, o paciente e os corréus hipoteticamente guardavam expressiva quantidade de drogas, a saber: i) na Fazenda Jaó, na cidade e comarca de Batatais, 344 porções de maconha compactada em tijolos, pesando 214,427kg (duzentos e quatorze quilogramas e quatrocentos e vinte e sete gramas), e ii) na Avenida dos Pupins, nº 875, no Conjunto Habitacional Zaira Pupim, Bloco 22, Apartamento 22, Bairro Jardim Aurora, na cidade e comarca de Batatais, mantinham em depósito 165 porções de maconha, pesando 157,905g (cento e cinquenta e sete gramas e novecentos e cinco miligramas) e uma porção de maconha, pesando outros 27,400g (vinte e sete gramas e quatrocentos miligramas), além de se associarem para prática de crimes de tráfico de drogas" (fl. 80).



    Tais circunstâncias são indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.



    [...]



    Acrescente-se que o paciente, que mesmo tendo constituído advogado nos autos e ciente da ação penal e da decretação de sua prisão preventiva continuou se recusando a fornecer sua localização, e está foragido, o que evidencia a necessidade da prisão preventiva, também em razão da garantia da aplicação da lei penal. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 214kg de maconha) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública.



    Esta SUPREMA CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a “natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 



    Do mesmo modo, conforme já decidiu esta CORTE, “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011.



    Não bastasse isso, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente